Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740631-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que a Agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolha o preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora